Tribunal: STF
Processo: RE 1235340
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Penal. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Ilegitimidade ativa. Recurso não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração contra acórdão em que se fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1.068): “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se (i) a legitimidade recursal dos amici curiae; (ii) se o acórdão embargado incorreu em aplicação retroativa de lei penal prejudicial ao acusado; e (iii) a existência de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário desta Corte decidiu que os amici curiae não têm legitimidade para opor embargos de declaração nos recursos extraordinários com repercussão geral. Precedentes.



    4. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos veredictos do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição. A execução imediata é decorrência lógica e direta do texto originário da Constituição Federal de 1988, independentemente de qualquer patamar mínimo ou de qualquer intermediação legislativa. 



    5. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal considera que a imediata execução da condenação fixada pelo Conselho de Sentença não caracteriza ofensa ao art. 5º, XL, da Constituição. Precedentes.



    6. O acórdão embargado concluiu que o imediato cumprimento de sanção imposta pelo Tribunal do Júri não se afigura incompatível com a decisão proferida por esta Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio. Isso porque a ideia de restringir a execução imediata das deliberações do corpo de jurados representaria a relativização da soberania que a norma constitucional conferiu aos veredictos do Tribunal popular, limitando ou categorizando as decisões do Júri, em contrariedade à vontade objetiva da Constituição.



    7. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade que autorize o acolhimento dos embargos.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração não conhecidos.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 369; RISTF, art. 323, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: RE 949.297 (2024), Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.366.243 ED (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 250.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (2025); HC 250.101-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes (2025); HC 246.980-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (2025).